Tribunal: TJDFT
Processo: 0791892-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Examina-se recurso de embargos de declaração interposto contra acórdão proferido em apelação cível, no qual se discutiu a interpretação de cláusulas do regime de convivência envolvendo feriado coincidente com final de semana, bem como pedidos de reconhecimento de descumprimento, aplicação de multa coercitiva e alegação de julgamento extra petita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado aprecia de forma adequada e suficiente as teses relevantes ao desate da controvérsia, interpretando sistematicamente as cláusulas de convivência diante da coincidência entre feriado e final de semana, à luz do melhor interesse do menor.
4. A análise do conjunto fático evidencia comunicação prévia de viagem, oferecimento de compensação de datas e ausência de prejuízo à criança, circunstâncias que afastam a configuração de descumprimento injustificado, tornando incabível a aplicação de multa coercitiva.
5. A interpretação das cláusulas necessárias à solução da controvérsia não configura julgamento extra petita, pois resulta da atividade hermenêutica exigida para delimitar o alcance do título judicial e solucionar lacuna prática.
6. A rejeição dos pedidos de multa e de inversão da sucumbência decorre da conclusão de inexistência de violação injustificada ao regime de convivência, bem como da identificação da causa eficiente da demanda.
7. Os embargos demonstram inconformismo com o resultado do julgamento, sem caracterização de vício integrativo. A via estreita dos embargos não se presta à revisão do mérito já analisado.
8. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no CPC, art. 1.025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1535574/SP, Rel. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18.05.2020.